Tribunal: TJSP
Processo: 1001581-06.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
MONITÓRIA – CHEQUES – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.

MONITÓRIA – CHEQUES – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Ausência de endosso dos beneficiários

Ementa:
MONITÓRIA – CHEQUES – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.

MONITÓRIA – CHEQUES – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Ausência de endosso dos beneficiários das cártulas. Ilegitimidade ativa para propositura da ação incontroversa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426587
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001581-06.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante C. H. DA SILVA
CALÇADOS – ME, são apelados SERGIO LUIZ TERRADO VARGAS (ESPÓLIO),
SILENE PEREIRA VARGAS FRANDSEN, DAIANE PEREIRA VARGAS, EVELYSE
VARGAS BRAMBILA e JOSEFINA PEREIRA VARGAS (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-06.2017.8.26.0077 -Voto no
2
VOTO No 30.915
APELAÇÃO No: 1001581-06.2017
COMARCA: BIRIGUI 1a V.C.
APELANTE: C.H. DA SILVA CALÇADOS ME.
APELADOS: JOSEFINA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Fabio Renato Mazzo Reis
MONITÓRIA CHEQUES CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEIÇÃO Havendo elementos suficientes à resolução do feito,
o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a
produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.
MONITÓRIA CHEQUES EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO ILEGITIMIDADE ATIVA PRETENSÃO DE
REFORMA DESCABIMENTO Ausência de endosso dos
beneficiários das cártulas. Ilegitimidade ativa para propositura da
ação incontroversa. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos...
Ação monitória consubstanciada em cheques de força
executiva prescrita, julgada extinta, sem resolução de
mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil (fls. 256/259).
Inconformada, a autora embargada interpõe apelação.
Assere, preliminarmente, o cerceamento de defesa, pois não
produzida a prova oral necessária ao esclarecimento da origem
dos cheques. No mérito, defende que o nome constante no verso
dos cheques diz respeito à própria empresa autora. Aduz que o
nome aposto no verso da cártulas é o do sócio empresário
individual e também o nome completo sem abreviação da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-06.2017.8.26.0077 -Voto no
3
Defende que a indicação da causa debendi dos cheques não se
faz necessária. Persegue, nos aludidos termos, a reforma da
r. sentença (fls. 275/282).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa
deve ser repelida.
O cerceamento de defesa se dá quando prova
relevante é indevidamente dispensada, mas isso não se deu no
caso, visto que os elementos de convicção disponíveis nos
autos são bastante para o deslinde da controvérsia.
Quanto ao mais, respeitados os argumentos deduzidos
pela autora, a r. sentença não comporta reparos.
A presente ação está lastreada em seis cheques.
As aludidas cártulas foram emitidas nominalmente à
Vicente P. F. (cheques no 000946, 000947 e 000952); Hélio A.
Coutinho (cheque no 000953); Celso M. Gioto (cheque no
000936); Giulia Di Sarno (cheque no 000938).
No verso das cártulas há a anotação “Carlos
Henrique Libelly”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-06.2017.8.26.0077 -Voto no
4
Como corretamente salientado na r. sentença, ” Nos
termos da Lei n. 7.357/85, o emitente do cheque pode
estipular que o seu pagamento seja realizado em favor de
pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa à ordem,
conforme o disposto no artigo 8o, inciso I. No caso do cheque
nominal, tem-se que o artigo 17 da referida lei, estabelece
que o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula
expressa à ordem é transmissível via endosso. O artigo 19 do
mesmo diploma legal determina que o endosso deve ser lançado
no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo
endossante, ou seu mandatário com poderes especiais. Assim,
para a análise da legitimidade ativa da parte requerente,
deve-se levar em consideração que o portador do cheque posto
em circulação por meio de endosso em branco possui
legitimidade para figurar no polo ativo de ação cambiária ou
monitória, já que se presume sua condição de credor da
quantia estampada na cártula, o que não é a hipótese dos
autos. No vertente caso, tratando-se de cheques nominais a
terceiros, sua transmissão deveria ocorrer mediante endosso,
forma pela qual são transferidos, concomitantemente, o
crédito e a posse das cártulas. A legitimidade ativa,
portanto, está relacionada à higidez dos endossos apostos nos
títulos de crédito. O que se verifica, entretanto, é que a
assinatura constante no verso dos cheques pertence a Carlos
Henrique Labelly, que não é o beneficiário indicado nas
cártulas”.
Como se extrai do trecho do decisum, não se
verificam endossos em branco ou preto dos beneficiários das
cártulas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-06.2017.8.26.0077 -Voto no
5
Por oportuna, a lição de Fran Martins: “O endosso
deve constar da assinatura do endossante, seja pessoa física
ou jurídica, de maneira que tal assinatura o identifique.
Pode, assim, ser uma assinatura com o nome completo ou
abreviado do endossante. Em se tratando de uma pessoa
jurídica, será o nome próprio dessa pessoa (firma,
denominação ou designação oficial, quando se tratar de uma
pessoa jurídica não comercial) seguida do nome de quem lança
essa designação, para que se saiba se tal pessoa tinha ou não
poderes para usá-la validamente.” (Títulos de Crédito. 14a
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 319).
Nesse sentido, precedentes desta C. 11a Câmara de
Direito Privado:
"TÍTULOS DE CRÉDITO. Cheques nominais. Ação de
locupletamento sem causa. Ausência de endosso.
Impossibilidade
da
cobrança
por
parte
da
autora, pois nada nos autos atesta que o
crédito lhe fora transferido regularmente.
Ilegitimidade ativa de parte. Reconhecimento.
Exegese do artigo 485, VI, CPC/15. Processo
extinto sem julgamento de mérito. Recurso não
provido.”
(Apelação
n.]
1016024-17.2017.8.26.0576, Relator GILBERTO DOS
SANTOS, j. em 26/10/2017).
“AÇÃO MONITÓRIA - Cheques - Sentença que
extinguiu o processo em razão da ilegitimidade
ativa da requerente - Insurgência da autora -
Descabimento - Hipótese em que o pedido está
lastreado em cheques nominais a terceiros, não
transmitidos via endosso - Ilegitimidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-06.2017.8.26.0077 -Voto no
6
portadora para figurar no polo ativo da ação -
Sentença
mantida
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
n.o
0005292-12.2012.8.26.0271,
Relator
RENATO
RANGEL
DESINANO,
j.
em
10/5/2018)
Patente a ilegitimidade ativa da autora para
cobrança
dos
cheques
colacionados
à
petição
inicial,
inafastável a manutenção da r. sentença, tal como prolatada.
Por fim, necessário atentar para a necessidade de
majoração da verba honorária destinada ao patrono da parte
vencedora.
Na esteira do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil em vigor: “O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância em 10%
do valor atualizado da causa, de rigor a majoração da verba
de sucumbência para 15% sobre a mesma base, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso
interposto, com a majoração da verba honorária, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-06.2017.8.26.0077 -Voto no
7
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
WALTER FONSECA
RELATOR